Tribunal: TJBA
Processo: 0507158-95.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507158-95.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SUZANE GOMES REIS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Suzane Gomes Reis contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que a condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal. Consta dos autos que a apelante, em concurso com corréu, participou de roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, conduzindo motocicleta utilizada na abordagem das vítimas e na fuga após a subtração de aparelhos celulares e chave de veículo. Os agentes foram presos em flagrante na posse da res furtiva. A defesa suscitou nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória, desclassificação para receptação, afastamento das majorantes, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concessão de sursis e fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade do delito de roubo majorado; (iii) determinar se a conduta da apelante deve ser desclassificada para o crime de receptação; (iv) definir a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal; (v) estabelecer a legalidade das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; e (vi) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, concessão de sursis e fixação de regime inicial mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade do reconhecimento pessoal quando o ato é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O conjunto probatório formado pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, comprova a autoria e a materialidade delitivas. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas imparciais, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo constituem meio de prova idôneo apto a fundamentar decreto condenatório, ausente demonstração de parcialidade ou irregularidade. A atuação da apelante na condução da motocicleta utilizada na abordagem e fuga evidencia adesão consciente ao plano criminoso e efetiva divisão de tarefas, afastando a tese de desclassificação para o crime de receptação. A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao princípio da legalidade. A majorante do concurso de pessoas resta caracterizada pela atuação coordenada entre a apelante e o corréu, mediante unidade de desígnios e divisão funcional de tarefas. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão e perícia do artefato quando o uso da arma é comprovado por outros meios de prova, especialmente pelos depoimentos das vítimas. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis mostram-se inviáveis diante da prática de crime cometido com grave ameaça e do não preenchimento dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. O regime inicial semiaberto revela-se proporcional à quantidade da pena aplicada e às circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e prisão em flagrante na posse da res furtiva, é suficiente para comprovar autoria e materialidade em crimes patrimoniais. A condução do veículo utilizado na execução e fuga do delito caracteriza participação ativa no crime de roubo e afasta a desclassificação para receptação. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida sem apreensão ou perícia da arma quando comprovada por prova testemunhal harmônica e coerente. A prática de roubo mediante grave ameaça afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis quando ausentes os requisitos legais. ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 65, III, “d”, 77, 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPP, arts. 167 e 226. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC nº 0009843-11.2014.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 01.09.2016. STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018. STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022. STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.05.2021. STJ, HC 311.871/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2017. STF, ARE 1007916 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19.05.2017. STJ, HC 169210/RJ, Quinta Turma, j. 09.10.2012. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 0507158-95.2017.8.05.0080, de Feira de Santana/Ba, em que figura como apelante SUZANE GOMES REIS, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.